Tribunal: STF
Processo: HC 191231
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Elias Guilherme Trevisol, em benefício de Ezequiel Geraldo Ramilho, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 9.11.2020, não conheceu do Habeas Corpus n. 611.508.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da execução homologou o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o paciente, reconhecendo a falta grave por ele praticada, determinando a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para fins de benefícios executórios.
    Contra a decisão, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que denegou a ordem em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PLEITO DE REEXAME DAS PROVAS E IMPROCEDÊNCIA DA IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPROPRIEDADE DA VIA. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO. 1 O habeas corpus se destina, por excelência, à tutela da liberdade de locomoção, ameaçada ou malferida por ato manifestamente ilegal, até porque seu procedimento célere e simplificado não autoriza a produção e a análise aprofundada da prova, tampouco possibilita a participação efetiva de todos os sujeitos do processo originário. 2 A pretensão de discutir o acerto da decisão combatida no exame e interpretação das provas coligidas constitui manifesto desvio das finalidades do remédio heroico e a indevida utilização como substituto do recurso processualmente cabível, o agravo em execução. INFRAÇÃO RECONHECIDA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ART. 118. § 2º DA LEI N. 7.210/85. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DE REGIME. PRESCINDIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE JUDICIAL RESTRITA À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1 Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, investigada a ocorrência da falta grave em PAD, no qual o reeducando foi ouvido e lhe foi assegurada a ampla defesa e o contraditório, é desnecessária a realização de audiência de justificação, prevista no art. 118, § 2º, da Lei n. 7.210/85, quando não importar em regressão de regime. 2 'A competência para apuração e reconhecimento de falta grave no âmbito da execução penal é do diretor da unidade prisional, cabendo ao magistrado somente o controle de legalidade do indispensável procedimento administrativo disciplinar e a imposição das sanções que contam com cláusula de reserva de jurisdição, sendo vedada incursão judicial no mérito administrativo' (Agravo de Execução Penal n. 0001551-82.2018.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. Em 24/4/2018). PEDIDO DE ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DENEGADO". 
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 611.508, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, nos termos seguintes:
    “(...) Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Desse modo, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa a fim de verificar eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício. 
    Segundo se afere dos autos, o Juízo de 1º grau homologou o procedimento administrativo disciplinar instaurado em desfavor do paciente, reconhecendo o cometimento de falta disciplinar de natureza grave. 
    Quanto à presente controvérsia, assim constou do acórdão impugnado (e-STJ, fl. 488): 
    “Malgrado os argumentos lançados na impetração e o posicionamento prestigiado pelo d. Procurador de Justiça, prevalece o entendimento de que, investigada a ocorrência da falta grave em PAD, no qual o reeducando foi ouvido e lhe foi garantida a ampla defesa e o contraditório, é desnecessária a realização de audiência de justificação, prevista no art. 118, § 2º, da Lei n. 7.210/85, quando não importar em regressão de regime. [...] Esse é o caso dos autos, porquanto a infração disciplinar foi analisada em PAD, homologada pela autoridade judiciária e, a despeito de outras sanções, não culminou em regressão de regime, uma vez que o paciente já se encontrava no regime mais gravoso." 
    A alegação de nulidade do acórdão impugnado por ausência de prévia audiência de justificação não procede, pois no julgamento do REsp 1.378.557/RS, representativo de controvérsia, a Terceira Seção assentou que, "para o reconhecimento da falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado" (REsp n. 1.378.557/RS, rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, j. 23/10/2013, DJe 21/3/2014). 
    Na esteira dessa decisão, está reforçada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que na homologação da falta grave não se exige nova ouvida judicial do condenado, quando a infração disciplinar foi devidamente apurada em procedimento administrativo no qual são observados os postulados da ampla defesa e do contraditório. 
    Isso porque a ouvida do condenado prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais restringe-se à possibilidade diminuta de regressão de regime. 
    Ademais, o paciente foi ouvido na presença de defesa técnica. Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes: (...)
    Acrescente-se que, para que fosse reconhecida eventual nulidade, far-se-ia necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na hipótese em análise. 
    No Processo Penal, é imprescindível quando se aventa nulidade de atos processuais a demonstração do prejuízo sofrido em consonância com o princípio pas de nullité sans grief. É o que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal: "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". A propósito: (...)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Publique-se. Intimem-se“ (fls. 249-251, doc. 3).
    4. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste no constrangimento ilegal que decorreria da não realização de audiência de justificação, afirmando que, “em que pese tenha havido PAD para a apuração da falta grave, no caso vertente, não deve ser o Poder Judiciário mero homologador do feito administrativo, mesmo não havendo regressão do regime do apenado”, sendo, ademais, “imprescindível que se garanta que o paciente seja ouvido, pessoalmente, pelo magistrado”. 
    Sustenta que “não fosse a frontal ofensa à ampla defesa e ao contraditório, a autoridade coatora constrange o paciente ao não lhe possibilitar a efetiva presença em juízo, uma vez que viola o que positiva o art. 118, § 2°, da LEP ”, além do “art. 8, incisos 1 e 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (CADH)”. 
    5. Tem-se no requerimento e no pedido:
    “a) Diante da flagrante ilegalidade e demonstração das coações ilegais, em caráter LIMINAR, requer seja concedida a ordem ao Writ para que seja conferida ao paciente a audiência de justificação e que esse possa ser ouvido em juízo, ao menos, até que se julgue o mérito desse Habeas Corpus, confirmando a ordem ao final; b) Seja a autoridade coatora intimada para se manifestar, no prazo legal; c) No mérito, caso não seja deferida a liminar pleiteada, requer seja dado provimento e concessão ao Writ, para que se aplique o art. 5°, LV, da CF, o art. 8, incisos 1 e 2 da CADH, bem como o art. 118, § 2°, da LEP, reconhecendo e declarando a nulidade do feito e determinando a realização da audiência de justificação para ouvida do paciente em juízo da execução penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conheceu do Habeas Corpus n. 611.508.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a decisão impugnada harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal “é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica”. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 167.849-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13.2.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Cometimento de falta grave. 4. Definição de nova data para contagem de benefícios e perda de dias remidos. Manutenção em regime fechado. 5. Ausência de audiência de justificação não violou o contraditório e a ampla defesa. 6. Agravante devidamente ouvido durante a instrução do PAD e audiência devolutiva. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental” (HC n. 150.745-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28.2.2019)
    10. Registre-se que no § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal se estabelece que, no caso de prática de crime doloso ou falta grave cometida pelo condenado, será este previamente ouvido, antes de ser transferido para regime mais rigoroso.
    Na espécie, como se reconhece na impetração, o sentenciado não está em vias de ser transferido a um regime mais rigoroso, não sendo o caso, portanto, de prévia oitiva do paciente prevista na referida norma de execução penal.
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora